Tribunal: TJSP
Processo: 1042616-41.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO RESIDENCIAL. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços de energia elétrica. Oscilação na rede elétrica que causou danos em equipamentos. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Comprovação do nexo de causalidade. Acolhimento do pedido inicial que é de rigor. Precedentes do

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO RESIDENCIAL. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços de energia elétrica. Oscilação na rede elétrica que causou danos em equipamentos. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Comprovação do nexo de causalidade. Acolhimento do pedido inicial que é de rigor. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, da Colenda 27a Câmara de Direito Privado e de diversas outras Câmaras desta Corte. Sentença reformada. Recurso provido.